Tribunal: STJ
Processo: 2369452-53.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962266 - SP (2025/0211452-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANA JULIA MENDES
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica,
30/11/2018
suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
2. No caso, a defesa da agravante não impugnou, de forma suficiente,
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50646526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 2b6eab25-cd6e-4122-9123-0d855ef6afbb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962266 - SP (2025/0211452-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANA JULIA MENDES
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica,
30/11/2018
suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
2. No caso, a defesa da agravante não impugnou, de forma suficiente,
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ANA JULIA MENDES contra a
decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão
de inadmissão na origem.
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustentou a admissibilidade do
agravo sob o argumento de que todos os fundamentos da decisão atacada foram
impugnados.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou, às fls. 1.054/1.
060, no sentido da manutenção da decisão combatida.
Documento eletrônico VDA49500287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:28
Código de Controle do Documento: baecab2d-e302-47e2-af86-5848eae4da32

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser
impugnada na sua integralidade, ou seja,
(EAREsp n.
em todos os seus fundamentos
831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica,
e pormenorizada (AgRg no
30/11/2018
suficiente
AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
No sentido da incindibilidade dos fundamentos da decisão de inadmissão,
destaco o seguinte precedente da Corte Especial:
[...]
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART.
544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art.
505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no
sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou
de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 701.404/SC, Relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe
- grifo nosso).
30/11/2018
Documento eletrônico VDA49500287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:28
Código de Controle do Documento: baecab2d-e302-47e2-af86-5848eae4da32

Especificamente nas hipóteses em que o recurso especial é inadmitido com
fundamento na Súmula 83/STJ, ou seja, com base no entendimento de que o acórdão
hostilizado está em harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a
orientação sedimentada é de que cabe ao agravante, nas razões do agravo,
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa
que a
ou
situação retratada nos autos possui uma peculiaridade que a distingue dos
precedentes invocados.
Se o agravante assim não procede, o recurso é tido como inadmissível, ante
a inobservância do princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do Código de
Processo Civil).
Nesse sentido, destaco:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE NÃO INFIRMOU UM DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM
COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
TENTATIVA
DE
COMPLEMENTAR
AS
RAZÕES
DO
AGRAVO.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Tendo a decisão de inadmissibilidade decidido que o acórdão recorrido
estaria em sintonia com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ), compete à
agravante demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é
diversa ou que a situação retratada nos autos possui uma peculiaridade que a
distingue daquelas objetos dos precedentes invocados, o que não ocorreu na
[...]
espécie.
(AgRg no AREsp n. 1.068.523/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
– grifo nosso).
8/6/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. QUINTOS/DÉCIMOS.
CONVERSÃO EM VPNI. LEI 9.527/1997. REAJUSTAMENTO. LEIS 10.475/2002,
10.994/2004, 11.416/2006 E 12.774/2012. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART.
544, § 4o, I, DO CPC. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO TARDIA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece do agravo em recurso especial que deixa de atacar
especificamente e fundamentadamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade. Incidência do art. 544, § 4°, I, do CPC.
2. Tendo a decisão de inadmissibilidade decidido que o acórdão recorrido
estaria em sintonia com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ), compete ao
agravante demonstrar que o entendimento adotado pelo acórdão encontra-se em
descompasso com o atual entendimento do STJ, trazendo para tanto precedentes
do STJ favoráveis à sua tese recursal, ou que os precedentes invocados na
decisão de inadmissibilidade não se aplicariam ao caso, por versarem sobre
Nesse sentido: AgRg no AREsp
situações diversas, o que não ocorreu na espécie.
293.726/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
13/08/2013
26/08/2013
[...]
(AgRg no AREsp n. 805.799/RS, Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe
– grifo nosso).
8/3/2016

Documento eletrônico VDA49500287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:28
Código de Controle do Documento: baecab2d-e302-47e2-af86-5848eae4da32

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de
recurso especial que não impugna, especificamente, todos os seus fundamentos
não merece conhecimento, ante o óbice imposto pela Súmula 182/STJ.
2. Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos
fundamentos da decisão agravada; é necessário que a contestação seja específica
e suficientemente demonstrada.
3. Sendo obstado o recurso especial no despacho de admissibilidade, pela
aplicação da Súmula 83/STJ, incumbia à agravante demonstrar, no agravo, que a
orientação jurisprudencial não foi pacificada no mesmo sentido do acórdão
recorrido, ou então comprovar que o precedente indicado, por constituir situação
diversa, não teria aplicação ao caso dos autos.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 555.160/CE, Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe
– grifo nosso).
13/10/2014
Quando a inadmissão se dá em razão de outros óbices – Súmula 518/STJ,
Súmula 283/STF, Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ, falta de prequestionamento
(Súmulas 282/STF, 356/STF e 211/STJ), ausência de cotejo analítico e impossibilidade
de exame de matéria constitucional em sede de recurso especial –, a orientação desta
Corte é no sentido da insuficiência da impugnação genérica do fundamento da decisão
de inadmissão.
Nesse sentido, confiram-se:
[...]
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
materializado na Súmula 182/STJ, segundo o qual deve a parte recorrente infirmar,
de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a
qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido
contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo justificativas outras que
visem atacar o mérito da controvérsia.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.157.955/PE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
- grifo nosso).
12/12/2017

[...]
1. O Tribunal de origem indeferiu o processamento do Recurso Especial sob
o fundamento, dentre outros, de que a verificação da responsabilidade pela
demora na citação demanda reexame de provas (incidência da Súmula 7/STJ).
2. Nesse ponto, a agravante limitou-se a afirmar que não há discussão sobre
matéria de cunho fático. Acontece que essa simples afirmação caracteriza
impugnação genérica à decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 182
/STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 97.169/RJ, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe
- grifo nosso).
13/5/2013
Assim, nesses casos, cabe ao agravante impugnar, de forma suficiente, o
fundamento da decisão de inadmissão; deduzindo argumentos concretos e aptos a
demonstrar a inaplicabilidade dos referidos óbices, inclusive transcrevendo as razões
do recurso especial quando necessário.
Documento eletrônico VDA49500287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:28
Código de Controle do Documento: baecab2d-e302-47e2-af86-5848eae4da32

No caso dos autos, a agravante não impugnou, de forma suficiente, o
seguinte fundamento da decisão de inadmissão: Súmula 7/STJ.
Cumpre destacar, ainda, que é inviável considerar os argumentos
veiculados em recurso subsequente, ante a incidência do princípio da preclusão
consumativa.
Sobre o tema, destaco:
[...]
3. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo regimental), além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação
do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa. Precedentes.
[...]
(EDcl no AREsp n. 474.744/BA, Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
).
19/5/2014
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49500287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:28
Código de Controle do Documento: baecab2d-e302-47e2-af86-5848eae4da32

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.962.266 / SP
Número Registro: 2025/0211452-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010196320238260219
0001019632023826021915023146820228260616
10196320238260219
1019632023826021915023146820228260616 15023146820228260616 23694525320248260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA JULIA MENDES
ADVOGADOS : CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TORTURA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANA JULIA MENDES
ADVOGADOS : CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50604660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: b3a74f2b-029e-4e6b-af32-b1cfd7c3ba9b

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: b3a74f2b-029e-4e6b-af32-b1cfd7c3ba9b